Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Na hipótese vertente, a despeito da alegação da parte agravante no sentido de que a notificação foi entregue no endereço informado no negócio jurídico, prima facie, verifico que o número da Cédula de Crédito informada na notificação não congrega com aquele registrado no contrato, conforme consta na própria decisão agravada.
3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor. (Acórdão 1426262, 07003403220228070010, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.